Tribunal: STF
Processo: HC 240906
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração no habeas corpus.



    Nas razões recursais, o embargante alega omissão na decisão monocrática proferida.



    Afirma que a decisão embargada “limitou-se a trazer ao feito fundamentações constantes no acórdão proferido pelo TRF4 e pelo Superior Tribunal de Justiça que se relacionam a existência de defesa, ou seja, atreladas a tese de nulidade por cerceamento de defesa.”



    Afirma que “embora haja menção aos julgados anteriores relacionados as teses alegadas, não houve análise de mérito acerca das seguintes teses na decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus: “- Nulidade da decisão que homologou a falta disciplinar por falta de fundamentação; - Nulidade em razão da violação do Juiz Natural e da falta de audiência de justificação; - Reconhecimento da prescrição da falta disciplinar no âmbito do Sistema Penitenciário Federal; - Extinção da punibilidade pela ausência de representação do ofendido; - Excesso de execução e desclassificação da falta grava para falta de natureza média.”



    Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanado o alegado vício. (eDOC 18)



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). 



    Não há qualquer omissão a ser corrigida.



    A decisão é clara ao afirmar que inexiste “ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.”



    Registrou, ainda, que, quanto a tais nulidades, a “defesa foi intimada e quedou-se inerte”.



    Não há, portanto, nenhum vício a ser sanado.



    Ante o exposto, rejeito os embargos.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente